Tribunal: TJES
Processo: 5013670-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital da empresa executada nos autos da execução fiscal n.º 5000107-54.2019.8.08.0014. O juízo de origem fundamentou o indeferimento com base na interrupção da prescrição pelo despacho inicial e na ausência de justificativa para o uso da citação editalícia, suspendendo o processo por um ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é cabível na hipótese de frustração das tentativas de citação pessoal da parte executada; e (ii) verificar se no caso dos autos foram realizadas diligências suficientes para autorizar a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é autorizada quando frustradas as tentativas de citação pessoal, conforme previsto no art. 256 do CPC, e nos termos da Súmula 414 do STJ, que admite essa modalidade de citação na execução fiscal após esgotadas as demais tentativas.

2. Nos autos, as tentativas de citação da parte executada foram infrutíferas, tanto por meio de oficial de justiça quanto por via postal, evidenciando que a executada se encontra em local incerto e não sabido.

3. O esgotamento de diligências para a localização da parte executada, conforme atestado nos autos, autoriza o deferimento da citação por edital, visto que a citação pessoal se mostrou inviável.

4. Não há exigência legal de esgotamento absoluto de meios de localização, bastando as tentativas razoáveis e infrutíferas para caracterizar a situação de incerteza quanto ao paradeiro da parte devedora, conforme jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

5. A citação por edital em execução fiscal é cabível quando frustradas as tentativas de citação por outros meios, conforme art. 256 do CPC e Súmula 414 do STJ.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013670-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: PRINCESA DO NORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital da empresa executada nos autos da execução fiscal n.º 5000107-54.2019.8.08.0014. O juízo de origem fundamentou o indeferimento com base na interrupção da prescrição pelo despacho inicial e na ausência de justificativa para o uso da citação editalícia, suspendendo o processo por um ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é cabível na hipótese de frustração das tentativas de citação pessoal da parte executada; e (ii) verificar se no caso dos autos foram realizadas diligências suficientes para autorizar a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é autorizada quando frustradas as tentativas de citação pessoal, conforme previsto no art. 256 do CPC, e nos termos da Súmula 414 do STJ, que admite essa modalidade de citação na execução fiscal após esgotadas as demais tentativas.

2. Nos autos, as tentativas de citação da parte executada foram infrutíferas, tanto por meio de oficial de justiça quanto por via postal, evidenciando que a executada se encontra em local incerto e não sabido.

3. O esgotamento de diligências para a localização da parte executada, conforme atestado nos autos, autoriza o deferimento da citação por edital, visto que a citação pessoal se mostrou inviável.

4. Não há exigência legal de esgotamento absoluto de meios de localização, bastando as tentativas razoáveis e infrutíferas para caracterizar a situação de incerteza quanto ao paradeiro da parte devedora, conforme jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

5. A citação por edital em execução fiscal é cabível quando frustradas as tentativas de citação por outros meios, conforme art. 256 do CPC e Súmula 414 do STJ.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013670-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: PRINCESA DO NORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina que nos autos da execução fiscal registrada sob o nº 5000107-54.2019.8.08.0014, indeferiu o pedido de citação por edital apresentado pelo ora Agravante.

Conforme apresentado, questiona a parte recorrente a decisão de origem que, nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em desfavor da empresa agravada indeferiu o pedido de citação por edital desta, assim consignando: “A Citação por Edital, no caso da Execução Fiscal, não se justifica, visto que se destina apenas à interrupção da prescrição e, neste caso, isso ocorreu por meio do Despacho Inicial, proferido no ID. 4907418. Assim, INDEFIRO o requerimento de Citação por Edital e, não havendo a indicação de novo endereço para a citação da Devedora, suspendo o processo pelo prazo máximo de 01 (um) ano, de acordo com o art. 40 da Lei 6.830/80. Certifique-se a suspensão e, decorrido o prazo sem que sejam localizados o(a) Devedor(a) e/ou bens penhoráveis, arquivem-se os autos, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.”

Sem delongas, já adianto que após examinar novamente os autos de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo pois, tal como salientado na ocasião da apreciação da antecipação de tutela recursal, a decisão agravada vai expressamente de encontro ao verbete da Súmula 414 do STJ que estabelece:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Na hipótese em análise, basta um breve exame dos autos para que se constate que restaram infrutíferas as tentativas de citação da parte executada/ agravada, que não foi encontrada pelo Oficial de Justiça, sendo certo ainda que o AR retornou sem o devido cumprimento.

E, conforme é cediço, a citação editalícia, constitui hipótese de citação presumida prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, que elenca as hipóteses de cabimento, verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. [destaquei]

No caso dos autos, o exame dos autos, mais precisamente dos id ́s 38517625 e 16402259, evidencia que foram efetivadas duas tentativas de citação por Oficial de Justiça que não lograram êxito em encontrar a parte Agravada.

Assim, compreendo que a citação editalícia deve ser deferida, haja vista que as duas diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça são suficientes a demonstrar que a parte executada encontra-se em local incerto e não sabido, capaz de autorizar a citação fícta nos termos do referenciado artigo 256 do CPC.

Vale dizer:
“(...) Convém mencionar que a autorização de citação por edital é considerada válida quando se sucederam diversas tentativas frustradas de localização da parte ré, contudo, tal orientação, de esgotamento dos meios para realização do ato citatório, não possui caráter absoluto, ou seja, comprovado o empreendimento reiterado de esforços em cumprir a diligência de convocação da parte para integrar a relação processual, tem-se por adimplidos os requisitos autorizadores das formas de citação ficta. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido.”
(TJES; AC 0004667-71.2012.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

Desse modo, evidenciado nos autos as tentativas frustradas de localização da parte executada, forçoso concluir pelo provimento do recurso para o fim de deferir a citação por edital.

Nesse sentido, o precedente que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ). 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3. Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0026050-03.2017.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Colatina para reformar a decisão de origem e deferir o pedido de citação por edital nos termos do inciso IV do artigo 8º da Lei 6830/80.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões